Tribunal: STJ
Processo: 5035493-85.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850624 - RS (2025/0039033-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ENILDE TEREZINHA NUNES DA SILVA
ADVOGADOS
: GILBERTO DA SILVA SILVEIRA - RS049412A
MARISLAINE DA SILVA FERNANDES - RS096650
CRISTINA DOS CASAES CLARO - RS101872A
OTTO FILIPE DIEHL FOLLMANN - RS082671
LETÍCIA ROVERE SANTOS SILVEIRA - RS101961Q
LUAN FRANCYEL SILVA BARBOSA - RS112830
TAMIRES DIAS PORTAL - RS114680
AGRAVADO
: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADO
: NEWTON DORNELES SARATT - SP198037A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 38d44602-e94a-4133-a44a-3d8fb7a4124f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850624 - RS (2025/0039033-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ENILDE TEREZINHA NUNES DA SILVA
ADVOGADOS
: GILBERTO DA SILVA SILVEIRA - RS049412A
MARISLAINE DA SILVA FERNANDES - RS096650
CRISTINA DOS CASAES CLARO - RS101872A
OTTO FILIPE DIEHL FOLLMANN - RS082671
LETÍCIA ROVERE SANTOS SILVEIRA - RS101961Q
LUAN FRANCYEL SILVA BARBOSA - RS112830
TAMIRES DIAS PORTAL - RS114680
AGRAVADO
: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADO
: NEWTON DORNELES SARATT - SP198037A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ENILDE TEREZINHA NUNES DA SILVA
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
A denegação se deu pelos seguintes fundamentos:
i) incidência da Súmula no 7/STJ, quanto à comprovação dos fatos
constitutivos do direito e à litigância de má-fé, e
ii) dissídio jurisprudencial prejudicado (e-STJ fls. 299/300).
Em suas alegações (e-STJ fls. 308/321), a agravante repisa exatamente os
mesmos argumentos expostos anteriormente em sua peça do recurso especial quanto
ao mérito da demanda.
Sem apresentação de contraminuta (e-STJ fl. 327).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Constata-se que as razões do agravo deixaram de impugnar de modo
específico todos os fundamentos da decisão denegatória, atraindo, portanto, a
Documento eletrônico VDA47719456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:51
Código de Controle do Documento: 4765b3a2-d2f7-4bce-b355-67718d88b138

aplicação do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, que impõe ao
relator "(...) não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida".
De fato, é dever da recorrente demonstrar o desacerto da decisão atacada a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo, consoante determinam o art. 932, III, do CPC e a Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AREsp 856.456/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de
; AgRg no AREsp 619.952/SP, Rel.
16/5/2016
Desembargador convocado Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe de
; AgRg nos EREsp 1.387.734/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte
17/8/2015
Especial, DJe de
, e AgRg nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, Rel. Ministro
9/9/2014
João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
.
27/8/2014
Cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos EAREsp no 746.775/PR, manteve o entendimento de que necessária a
impugnação específica de todos os fundamento de decisão agravada, sob pena de
incidência da Súmula no 182/STJ.
Confira-se:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente
inadmissível
ou
que
não
tenha
atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos" (EAREsp 746.775/PR, Rel. p/
acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
, grifou-se).
19/9/2018
30/11/2018

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47719456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:51
Código de Controle do Documento: 4765b3a2-d2f7-4bce-b355-67718d88b138

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), atualizados desde o
arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:51
Código de Controle do Documento: 4765b3a2-d2f7-4bce-b355-67718d88b138

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.850.624 / RS
Número Registro: 2025/0039033-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50354938520238210001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENILDE TEREZINHA NUNES DA SILVA
ADVOGADOS : OTTO FILIPE DIEHL FOLLMANN - RS082671
MARISLAINE DA SILVA FERNANDES - RS096650
LETÍCIA ROVERE SANTOS SILVEIRA - RS101961Q
LUAN FRANCYEL SILVA BARBOSA - RS112830
TAMIRES DIAS PORTAL - RS114680
CRISTINA DOS CASAES CLARO - RS101872A
GILBERTO DA SILVA SILVEIRA - RS049412A
AGRAVADO
: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADO
: NEWTON DORNELES SARATT - SP198037A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA48409615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:42
Código de Controle do Documento: 027aaada-b72d-48f0-b6be-dffcb96f3627

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:42
Código de Controle do Documento: 027aaada-b72d-48f0-b6be-dffcb96f3627